Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 31.3.2021 (juntada somente da guia do preparo - Id 26550294 e comprovante de pagamento no valor de R$105,04 ausente guia de referência - Id 26550295).
IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 931253, DJE: 07/04/2016.
V. Recurso não conhecido.